Tribunal: CARF
Processo: 10711.729927/2013-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10711.729927/2013-95
RESOLUÇÃO
3202-000.374 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de julho de 2024
TIPO
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
RECORRENTE
BPA AGENCIAMENTO MARÍTIMO EIRELLI
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade, em converter o julgamento
em diligência, nos termos do voto condutor.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima, Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Onízia de Miranda Aguiar Pignataro, Vinicius Guimarães (suplente convocado(a)), Aline
Cardoso de Faria, Juciléia de Souza Lima (Relatora) e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração pela retificação de informações no SISCOMEX relativos
à lavratura de auto de infração nos artigos 37,§ 2° e 107, IV “e” do Decreto-Lei n° 37/66 com a
redação dada pela Lei n° 10.833/03, e com a regulamentação da IN-SRF n° 28/94, cobrando R$
5.000,00 (Cinco Mil Reais) por manifesto de carga.
Intimada da lavratura do Auto de Infração, a Recorrente apresentou impugnação a
qual mediante o Acórdão no 16-93.169, proferido pela 17a Turma da Delegacia da Receita Federal
Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.374 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10711.729927/2013-95
2
do Brasil de Julgamento de São Paulo/SP, considerou improcedente a defesa apresentada pela
Recorrente.
Irresignada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário perante este Tribunal
Administrativo de Recursos Fiscais, em breve síntese, alegando que:
i) Ausência de infração para aplicação da sanção; e ii) Requer a aplicação do
instituto da denúncia espontânea.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira, Juciléia de Souza Lima, Relatora

I- DA ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos legais de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
Ante a arguição de preliminares prejudiciais de mérito que, caso acolhidas, podem
impedir o conhecimento das demais matérias aventadas no presente recurso, passo a apreciá-las.
DAS PRELIMINARES
1.1- Da Concomitância
É de conhecimento desta Relatora da tramitação do Agravo de Instrumento no
0005763.26.2014.4.01.0000, vinculado ao processo principal no 0065914.74.2013.4.01.3400 em
trâmite perante a 22a Vara Cível da Justiça Federal de Brasília/DF- da 1a Região, proposta pela
Centro Nacional de Navegação Transatlantica- CNNT.
Primeiro, é incontroverso que a Recorrente pertence ao rol de associados da CNNT,
a qual ingressou com a demanda coletiva- Ação Anulatória de lançamento de débito fiscal. Nessa
situação, a associação, em ação plúrima, age em substituição processual para defesa de direito
individual homogêneo- direito subjetivo individual aludido no inciso XXI do artigo 5o da
Constituição Federal nos seguintes termos: “As entidades associativas, quando expressamente
autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente”.
Entretanto, o fato de a Recorrente integrar a associação em comento, entendo que,
por si só, não é passível de gerar concomitância entre a lide judicial e o objeto do presente
processo administrativo dado que embora a lei processual confira às entidades de classe a
faculdade de poderem representar os seus filiados na condição de substitutas processuais, no
Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.374 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10711.729927/2013-95
3
presente caso, a mera propositura da medida judicial não manifesta a sua concordância com a
propositura daquela ação.
Ainda, se no processo administrativo manifesta, expressamente, a Recorrente o seu
interesse de agir- para socorrer a sua pretensão individual, tal manifestação consubstancia-se na
melhor forma para optar pelo seu direito à continuidade da presente demanda e a afastar os
possíveis efeitos de validade da medida judicial coletiva.
Segundo, no que pese o presente caso tratar-se da eficácia subjetiva das sentenças
proferidas nas ações propostas por entidade associativa, é mister registrar que, em sede de
repercussão geral, o tema já foi objeto de análise no Supremo Tribunal Federal no RE
1.101.937/SP.
A eficácia subjetiva das sentenças proferidas nas ações propostas por entidade
associativa já foi objeto de análise, em sede de repetitivos, por mais de uma vez perante o STF,
sendo que, a tese do Tema 499 já está superada- a qual entendeu por delimitar a eficácia subjetiva
das ações coletivas aos limites territoriais de jurisdição do órgão julgador.
Hoje, o STF ao decidir o RE 1.101.937/SP fixou o entendimento que a eficácia
subjetiva das ações coletivas não se restringe aos limites da competência territorial do órgão
julgador, por isso, aqui torna-se indiferente, o foro da ação proposta pela Recorrente.
Pois como é sabido, a associação postula a tutela de direitos individuais
homogêneos (divisíveis, disponíveis, pertencentes a titulares determinados), daí, no tocante a
extensão subjetiva da eficácia da sentença e respectiva coisa julgada, qualquer que seja o rótulo
dado à ação pelo autor não é capaz de restringir-se aos limites da competência territorial do órgão
julgador em observância ao decidido, em sede de repercussão geral, pelo Supremo Tribunal
Federal no RE 1.101.937/SP (Tema 1075/STF).
Por isso, voto por afastar a concomitância entre a lide judicial colacionada pela
Recorrente e o objeto do presente processo administrativo.
II- DO MÉRITO
2- Da Denúncia Espontânea- Súmula CARF no 126
Também não há de prosperar o pleito quanto à aplicabilidade do instituto da
denúncia espontânea à infração, eis que tal benesse legal não se aplica em infrações decorrentes
do descumprimento de prazo de obrigações acessórias conforme enunciado da Súmula CARF no
126, abaixo transcrita, e, de observância obrigatória no âmbito deste julgamento:
Súmula CARF no 126- A denúncia espontânea não alcança as penalidades
infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo
após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966,
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.374 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10711.729927/2013-95
4
dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria
ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes: 3102-001.988, de 22/08/2013; 3202-000.589, de
27/11/2012; 3402-001.821, de 27/06/2012; 3402-004.149, de 24/05/2017;
3801-004.834, de 27/01/2015; 3802- 000.570, de 05/07/2011; 3802-
001.488, de 29/11/2012; 3802-001.643, de 28/02/2013; 3802-002.322, de
27/11/2013; 9303-003.551, de 26/04/2016; 9303-004.909, de 23/03/2017.
A jurisprudência do CARF, portanto, está consolidada, conforme precedentes a
seguir:
“ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 23/09/2008
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA ADMINISTRATIVA ADUANEIRA POR
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF N.o 126.
Nos termos do enunciado da Súmula CARF n.o 126, com efeitos vinculantes
para toda a Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança
as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para prestação de informações à administração
aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-
Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.” (Processo
no 10711.006071/2009-08; Acórdão no 9303-010.200; Relatora Conselheira
Érika Costa Camargos Autran; sessão de 10/03/2020).
“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Data do fato
gerador: 28/05/2009 DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126.
Em razão do disposto na súmula CARF no 126, a denúncia espontânea não
alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres
instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à
administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art.
102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
2010. (...)” (Processo no 11968.000910/2009-27; Acórdão no 3002-001.091;
Relatora Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões; sessão de
10/03/2020)
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA PELA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO FORA
DO PRAZO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA CARF N.
126.
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.374 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10711.729927/2013-95
5
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância
dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para
prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o
advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (...)” (Processo no
11128.000893/2009-10; Acórdão no 3201-008.075; Relator Conselheiro
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles; sessão de 23/03/2021)
Assim, maiores digressões sobre o tema são desnecessárias, razão pela qual nega-se
provimento ao tópico recursal.
3- Da infração e da aplicabilidade da multa
Consultando-se os documentos carreados aos autos pelo Recorrente desde a
primeira instância, constata-se que há fortes indicadores que a imputação da multa se deu em
face da retificação de informações no Siscomex, dos dados pertinentes ao embarque da
mercadoria.
Compulsando-se os autos, é controverso que o lançamento decorreu, de fato, de
retificações de dados já prestados anteriormente, pois as planilhas acostadas deixam de
especificar, com clareza, se se trata de retificação de informações, bem como, a qual tipo de
informação houve a retificação.

Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.374 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10711.729927/2013-95
6
Razão pela qual vota-se por converter o julgamento em diligência à repartição de
origem para que se confirmem as informações supra, incluindo eventuais homologações dos
pedidos de retificação de informações, registrando-se os resultados da diligência em relatório
fiscal específico.
Após a realização da diligência, o Recorrente deverá ser cientificado dos seus
resultados, quando deverá lhe ser oportunizado o direito de se manifestar no prazo regimental,
retornando os presentes autos a este CARF, após as referidas providências, para prosseguimento.
É o voto.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima

Fl. 202
DF CARF MF
Original